Tribunal: STF
Processo: ARE 1445684
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. PERÍODO DE GRAÇA. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração, formalizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), em face da decisão mediante a qual dei provimento, em parte, ao agravo regimental, para prover parcialmente, desde logo, o recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, conforme a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E PARCIAL PROVIMENTO.” (e-doc. 42).



    2. Nas razões dos embargos, aponta-se omissão no dispositivo da decisão embargada, uma vez não mencionado, expressamente, que o recurso extraordinário foi provido, também, em relação à não incidência dos juros de mora no período de graça, em consonância com a ratio do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. (e-doc. 43).



    3. A parte embargada, apesar de intimada, não apresentou manifestação (e-docs. 45 e 47).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Assiste razão ao embargante quanto ao vício indicado.



    5. De fato, na decisão pela qual dei provimento parcial ao recurso extraordinário, mencionei que o Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito: 



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    6. Fiz ver que o Supremo Tribunal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020, Tema RG nº 1.037), firmou a seguinte tese: 



     



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    7. Destaquei, ainda, que a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firme no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023).



    8. Contudo, como bem apontado pelo embargante, na parte dispositiva do pronunciamento, não ficou consignada a determinação expressa da não incidência de juros moratórios no interregno estipulado no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, omissão passível de ser sanada, evitando-se controvérsias na fase de execução do julgado.



    9. Nestes termos, acolho os embargos de declaração para que, na parte dispositiva da decisão embargada (e-doc. 42, item 13), cujo comando remanesce no sentido do provimento em parte do agravo, para, desde logo, prover-se parcialmente o recurso extraordinário, acresça-se a determinação de afastamento da incidência de juros moratórios durante o período de graça, consoante entendimento assentado no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator